Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709849-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: GERMANO ALVES DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Pereira de Araújo e Jussara Pereira de Araújo contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n. 0037820-93.2014.8.07.0001) deflagrado por Germano Alves de Melo, em que o d. Juízo a quo, afastando as nulidades apontadas no que tange à publicação da decisão sob o ID 36403463, em nome de patrono que não representava as agravantes, bem como em relação à ausência de intimação destas quanto aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 36403478, e, deixando de analisar o excesso de execução, em vista da preclusão, rejeitou a nova exceção de pré-executividade ofertada (ID’s 116068912 e 117422791). De início, observa-se que a agravante Vilma Pereira de Araújo requer os benefícios da gratuidade de justiça. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora